Tribunal: TJSP
Processo: 1098632-38.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, por dívida vencida no dia 03 de janeiro de 2020, cuja contratação alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, por dívida vencida no dia 03 de janeiro de 2020, cuja contratação alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo que não isenta o autor de demonstrar o fato constitutivo do alegado direito. Operadora de telefonia ré que trouxe aos autos faturas de consumo referentes ao período da "negativação", nas quais consta endereço divergente do indicado na petição inicial. Ausência de impugnação específica do autor quanto a essa prova. Abertura de prazo para o autor apresentar comprovação de seu domicílio à época da negativação, que fluiu sem a providência. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a Operadora ré à produção de prova negativa. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar por parte da ré. Dano moral indenizável não configurado. Verba honorária devida pelo autor aos Patronos da ré que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida ao autor na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*